Tribunal: TJDFT
Processo: 0715370-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. PRELIMINAR. FLAGRANTE PREPARADO. REJEITADA. MÉRITO. CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No flagrante preparado, a polícia provoca ou instiga o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede sua consumação, cuidando-se, assim, de crime impossível.
2. Não se nota qualquer instigação ou provocação por parte dos policiais que tornasse nulo o flagrante, pois eles apenas solicitaram a identificação do acusado, que, de forma livre, consciente e voluntária, apresentou-lhes documento falsificado, pelo fato de ser procurado pela justiça, hipótese válida que não reflete crime impossível.
3. O princípio da consunção é aplicado quando uma das condutas típicas for meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do delito de alcance mais amplo, assim como ocorreu na espécie. No caso dos autos, o crime de falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal) foi o meio necessário para a prática do crime de uso de documento falso, uma vez que, com acusado adquiriu ou produziu o documento falso e dele fez uso com a finalidade de não ser encontrado pelo Estado, tendo em vista que era foragido da justiça.
4. A conduta do réu, de fato, merece maior censurabilidade, pois informou que sempre apresentava documento falso para seus clientes e explicou que praticou o delito em tela enquanto estava foragido da justiça, com a intenção de assim permanecer, ou seja, foragido.
5. Tendo em vista que o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, que foi expedida a guia de execução provisória da pena, bem como que a fundamentação utilizada para decretação da prisão preventiva, e, sua posterior manutenção, é idônea, lastreada na sua necessidade para a garantia da ordem pública, não há motivos para que, agora, após a condenação, seja-lhe concedida a liberdade provisória.
6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.